Tribunal: STF
Processo: Rcl 67748
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação proposta contra acórdão proferido pelo TJRJ, que restou assim ementado (eDOC 12):



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA COM FIM DE LUCRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA DUPLAMENTE QUALIFICADA E ESTELIONATO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONDENAÇÃO DAS APELANTES PELOS CRIMES DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA DUPLAMENTE QUALIFICADA, EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. INCONFORMISMO DEFENSIVO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE (VALÉRIA). PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS; 2) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL; 3) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL; 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE (PATRICIA). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL COM RELAÇÃO AO DELITO DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. MÉRITO. PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA; 2) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL; 3) INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DO DELITO DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA; 4) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL; 5) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. I. Preliminar. Ausência de oferecimento de transação penal com relação ao delito de exercício ilegal da medicina. Pretensão descabida. Em havendo concurso material de crimes, como na espécie, considera-se para efeito de aplicação do instituto reclamado o somatório das penas. Caso vertente em que o resultado da soma das penas supera o patamar de dois anos, a inviabilizar a transação penal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. II. Pretensão absolutória. Descabimento. II.1. Crime de exercício ilegal da medicina. Existência do delito e respectiva autoria na pessoa das apelantes cabalmente comprovadas nos autos mediante as provas reunidas, em especial a oral. Apelantes que, apresentando-se como biomédicas, realizavam tratamento invasivo de natureza estética, consistente na injeção de substância em regiões corporais que se pretendia avolumar, prescrevendo, inclusive, às suas indigitadas pacientes, anti-inflamatórios e outros medicamentos. Apelantes que não têm especialidade médica capaz de autorizá-las à realização de tais procedimentos. Condenação que se mantém. II.2. Crime de lesão corporal gravíssima. Materialidade do delito comprovada nos autos por prova técnica, não infirmada pela defesa. Autoria na pessoa das apelantes devidamente comprovada pela prova oral produzida em Juízo. Apelantes que, mesmo sem formação técnica especializada, em comunhão de ações e desígnios, injetaram substância em grande quantidade nos glúteos da vítima, causando-lhe enfermidade incurável, conforme bem detalhado pela ofendida em Juízo e atestado pela prova pericial produzida Prova acusatória robusta. Ausência de certeza quanto à natureza da substância injetada que se mostra irrelevante à espécie. Dolo eventual inquestionável. Acusadas que, cientes de que não eram habilitadas para o exercício daquele procedimento estético, assumiram o risco de produzir o resultado danoso na vítima, o que veio a se concretizar. Qualificadoras relativas à enfermidade incurável e deformidade permanente igualmente demonstradas nos autos, consoante as provas pericial, oral e documental fornecida pela vítima. Deformidade consistente em irregularidades formadas nas áreas em que injetado o produto no corpo da ofendida, o que só poderá ser corrigido mediante procedimento cirúrgico, porém sem garantia de sucesso. Processo inflamatório crônico. Condenação igualmente escorreita. III. Penas-base. III.1. Crime de exercício ilegal da medicina. Incremento plenamente justificado pelas graves circunstâncias e consequências do delito, que excederam àquelas inerentes à prática delitiva e impõem maior rigor na imposição da pena. III.2. Crime de lesão corporal gravíssima. Distanciamento do mínimo legal igualmente escorreito. Vítima que, além de ter ficado substancialmente lesionada, veio a experimentar transtornos psicológicos e elevados gastos médicos. Circunstâncias que excedem àquelas inerentes ao delito. IV. Confissão espontânea. Reconhecimento somente no crime de exercício ilegal da medicina e em favor da segunda apelante. Crime de lesão corporal. Inocorrência. Apelantes que, ao alegar desconhecer a razão das sequelas deixadas na vítima, insistindo na versão de ter aplicado produto compatível com o procedimento realizado, nega o dolo próprio da espécie, a afastar a atenuante reclamada. V. Regime prisional. Manutenção para ambas as rés. Regime semiaberto que se mantém para a pena de reclusão e pena de detenção, haja vista a gravidade concreta das condutas e que autorizou o distanciamento das penas-base dos seus mínimos legais. Inteligência do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal. VI. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento. Vedação legal. Artigo 44, inciso I, do Código Penal. Delito de lesão corporal gravíssima que pressupõe violência. VII. Direito de recorrer em liberdade. Segunda apelante. Ausência de interesse recursal. Determinação já contida na sentença de piso. Recurso da primeira apelante desprovido. Recurso da segunda apelante ao qual se dá parcial provimento.



    O reclamante alega, em síntese, violação ao entendimento firmado no julgamento da ADI 5264.



    Aduz que o reclamante faz jus à transação penal quanto ao crime no art. 282, parágrafo único, do CP, pois o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 9099/95 e assentou que, havendo conexão entre crime de menor potencial ofensivo e outros, é possível a aplicação de medidas despenalizadoras.



    Pede, liminarmente, a suspensão de eventual execução penal até o julgamento definitivo desta ação. No mérito, requer “a procedência desta reclamação e, por consequência, a declaração de nulidade do processo desde o início, incluindo a decisão que recebeu a denúncia – na parte que se refere ao crime previsto no art. 282, parágrafo único, do CP –, a fim de que o Parquet possa se manifestar quanto à transação penal”.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente